Tribunal: TJDFT
Processo: 0726427-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 217-A, §1o, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA PESSOA QUE, POR QUALQUER OUTRA CAUSA, NÃO PODE OFERECER RESISTÊNCIA). APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NA DELEGACIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA INEXISTENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Como preceitua o artigo 302 do CPP, considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração.
2. Inexiste situação regular de flagrante a autorizar a prisão do paciente, se o acusado se apresenta espontaneamente na delegacia de polícia e não estava cometendo infração penal, não havia acabado de cometê-la, não fora perseguido e nem fora encontrado pela autoridade policial logo depois do suposto crime.
3. Ausente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, consequentemente ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP para decretação da prisão preventiva, pois não há risco à ordem pública. E de qualquer modo, no caso concreto, a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva passa, necessariamente, pela legalidade da primeira, o que não se verificou.
4. Assim, restando ilegal a prisão em flagrante e sendo a prisão preventiva um consectário processual daquela, o relaxamento é medida que se impõe.
5. Adequado e recomendável, no caso, que o paciente seja posto em liberdade, com imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
6. Ordem concedida.